Tribunal: TJSP
Processo: 1013897-02.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Recurso da ré. Falta de interesse de agir. Descabimento. Negativa de cobertura evidenciada. Preliminar afastada. Mérito. Negativa de cobertura em razão da carência. Doença preexistente. Inovação recursal. Não cabimento. Internação de urgência. Ainda que o segurado esteja em período de carência, não se pode

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Recurso da ré. Falta de interesse de agir. Descabimento. Negativa de cobertura evidenciada. Preliminar afastada. Mérito. Negativa de cobertura em razão da carência. Doença preexistente. Inovação recursal. Não cabimento. Internação de urgência. Ainda que o segurado esteja em período de carência, não se pode negar a cobertura quando houver urgência no tratamento, como foi o caso dos autos. Súmula no 103 do TJSP e 597 do STJ. Obrigação de custeio mantida. Recurso desprovido.
Recurso da autora. Danos morais. Insurgência. Descabimento. Mero dissabor, pois não há violação ao direito subjetivo do requerente. Discussão acerca de interpretação e cumprimento de cláusula contratual. Recurso desprovido.